Tribunal: TJBA
Processo: 8029852-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029852-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE GARCEZ TOMAZ Advogado(s): MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS, BRUNO DE CARVALHO FRANCA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APOSENTADO. PROVENTOS BRUTOS SUPERIORES A R$ 5.000,00. RENDIMENTO LÍQUIDO INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. É devida a concessão da gratuidade de justiça ao agravante aposentado cujos extratos de benefício demonstram que, não obstante perceber proventos brutos superiores a R$ 5.000,00, recebe valor líquido inferior a um salário mínimo em razão de descontos compulsórios e legais, evidenciando a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8029852-44.2025.8.05.0000, em que é agravante JOSE GARCEZ TOMAZ e agravado CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, .